Tribunal: STF
Processo: HC 258208
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS.  PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 109, INC. V, C/C O 107, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM.   



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 1.907.101/SC.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menor), substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (e-doc. 9, p. 107-114). A sentença foi proferida em 10/01/2017, sendo publicada na mesma data (e-doc. 9, p. 119). 



    3. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 08/10/2020, negou provimento ao recurso de apelação defensivo (e-doc. 10, p. 107-108). Embargos de declaração não foram acolhidos, em 10/12/2020 (e-doc. 10, p. 163).



    4. Recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido na origem, em 30/03/2021, ante a intempestividade da peça (e-doc. 8, p. 55-59). No STJ, o Ministro Relator conheceu do agravo, afastando o óbice apontado na origem1, e negou provimento ao recurso especial, em 21/03/2025 (e-doc. 8, p. 132). A defesa opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (e-doc. 8, p. 167-170). Subsequente agravo regimental teve o provimento negado (e-doc. 8, p. 211). Embargos de declaração protocolados na sequência foram rejeitados (e-doc. 8, p. 233). 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inc. IV, c/c os arts. 109, inc. V, e 117, § 2º, todos do Código Penal. Aponta que, entre a data do julgamento da apelação criminal pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (08/10/2020), último marco interruptivo reconhecido, e o julgamento do agravo em recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (21/03/2025), decorreu o prazo de 4 anos, 4 meses e 13 dias. Aponta que a pena aplicada ao paciente foi de 1 ano e 2 meses de reclusão, sendo o prazo prescricional aplicável de 4 anos, nos termos do art. 109, inc. V, do Código Penal. Assevera que não houve outras causas interruptivas no período, tampouco se pode imputar à defesa qualquer ato protelatório. Aponta o trânsito em julgado para a acusação em 03/04/2017. Ressalta que, por diversas vezes, a tese da prescrição foi suscitada nos recursos manejados perante o STJ, sem que o tema fosse enfrentado, configurando manifesta omissão e negativa de prestação jurisdicional. 



    6. Pretende, no âmbito liminar, a suspensão da tramitação do processo-crime até o julgamento final do presente writ. No mérito, busca o reconhecimento da prescrição e a extinção da punibilidade. 



    7. A PGR manifesta-se pelo não conhecimento do writ (e-doc. 15). 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. De início, observo que a defesa, de fato, suscitou a tese de prescrição da pretensão punitiva estatal no âmbito do processo-crime, em sede recursal perante o STJ (Agravo em Recurso Especial), não tendo, contudo, o pleito sido analisado. Verifica-se, nesse sentido, que a alegação de prescrição foi apresentada por ocasião dos embargos de declaração opostos contra a decisão que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial (e-doc. 8, p. 164), reiterada na petição de agravo subsequente (e-doc. 8, p. 181) e, por fim, renovada nos aclaratórios interpostos contra o acórdão proferido em julgamento colegiado (e-doc. 8, p. 220). Apesar de instado especificamente sobre o tema, em nenhuma dessas oportunidades o STJ se pronunciou.



    9. Vale pontuar que a prescrição de natureza penal constitui matéria de ordem pública, podendo ser arguida e reconhecida, mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal. 



    10. No caso, as peças juntadas ao processo permitem concluir pela ocorrência de ilegalidade. O paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, sendo a sentença publicada em 10/01/2017 (e-doc. 9, p. 119). Ausente recurso do Ministério Público, o título condenatório transitou em julgado para a acusação. O Tribunal de Justiça julgou o recurso de apelação da defesa em sessão realizada em 08/10/2020 (e-doc. 10, p. 107-108), bem como os Embargos de declaração foram rejeitados por acórdão proferido em 10/12/2020 (e-doc. 10, p. 163). Passados 4 anos, 3 meses e 11 dias, o STJ, em 21/03/2025, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (e-doc. 8, p. 132)2. 



    11. Com efeito, observada a pena aplicada - 1 ano e 2 meses -, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 4 anos, conforme previsão do art. 109, inc. V, do Código Penal, período inferior àquele efetivamente transcorrido entre o julgamento dos embargos de declaração na apelação (art. 117, inc. IV, do CP) e a análise do recurso especial pelo STJ, qual seja, 4 anos, 3 meses e 11 dias. Tem-se, inegavelmente, verificado o fenômeno da prescrição. 



    12. Cito, no mesmo sentido — reconhecimento da prescrição em sede de habeas corpus pelo Supremo Tribunal em situações semelhantes —, os seguintes precedentes, exemplificativos do entendimento da Corte



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. Paciente condenado a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, por sentença publicada em 09.12.2009, sem recurso interposto pela acusação. Apelação do réu provida para absolvição. Condenação restabelecida por julgamento de recurso especial em 13.3.2012. O lapso prescricional, considerando a pena aplicada e a condição de menor do Paciente na data do crime, é de 2 (dois) anos, a teor dos arts. 109, V, e 115, do Código Penal. Prescrição da pretensão punitiva entre a sentença e o julgamento do recurso especial consumada. Ordem concedida de ofício diante do reconhecimento da prescrição.



    (HC nº 113.006/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/10/2012, p. 23/10/2012)



    HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 8 MESES DE DETENÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 290 DO CPM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. I – O prazo de prescrição da pena aplicada ao paciente é de 2 anos (art. 125, VII, e § 1º, do CPM), que, in casu, deve ser contado pela metade por ser menor de 21 anos à época do fato (art. 129 do CPM). II – Transcorrido mais de 1 ano desde a publicação da sentença condenatória, última causa de interrupção do prazo prescricional, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. III – Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade do paciente pela ocorrência da prescrição, ante a pena in concreto aplicada.



    (HC nº 115.871/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/04/2013, p. 17/04/2013)



    13. Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado em face do paciente, considerado o processo-crime nº 0900036-80.2014.8.24.0002, da Vara Única da Comarca de Anchieta/SC, declarando extinta a punibilidade (art. 107, inc. IV, CP). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  Conforme parecer do MPF apresentado no âmbito do ARESP, a defesa demonstrou que o recurso especial foi interposto dentro do prazo indicado pelo sistema processual eletrônico do Tribunal de origem (e-doc. 8, p. 120).




2  O andamento processual consultado no sítio eletrônico do STJ revela que os autos foram recebidos na Corte Superior em 14/06/2021, sendo conclusos ao Ministro Relator em 22/08/2021, após a juntada do parecer do Ministério Público Federal. A decisão que negou provimento ao recurso especial foi proferida em 26/03/2025 (AREsp 1.907.101/SC).